Tribunal: TJES
Processo: 5000384-38.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-38.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA RANGEL DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO E ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da parte autora.

A sentença considerou inválido o contrato juntado aos autos, ante ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil e ausência de prova de que o valor teria sido creditado em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do cartão consignado; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por dano moral, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica do suposto contrato não obedece aos requisitos da ICP-Brasil, conforme validação oficial, não havendo prova de manifestação válida de vontade da apelada.

O comprovante bancário apresentado indica depósito em favor de terceiro, seis anos antes do início dos descontos, afastando a alegação de disponibilização dos valores à parte autora.

Incidência do art. 373, II, do CPC: cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange fraudes inseridas no contexto do fortuito interno.

A repetição em dobro é devida, dada a ausência de boa-fé e a inexistência de prova do repasse do crédito à autora.

O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da natureza alimentar dos valores descontados indevidamente.

A correção monetária do valor fixado a título de dano moral deve observar o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e os juros moratórios devem incidir pela taxa SELIC, excluída a correção monetária em duplicidade, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Consectários legais ajustados de ofício.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida de cartão consignado, quando o instrumento não atende ao padrão ICP-Brasil. 2. São devidos a restituição em dobro e a indenização por dano moral quando comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que derivados de fraude praticada por terceiro."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000384-38.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA RANGEL DE CARVALHO
Advogado do(a) APELANTE: RONIVON RANGEL DE CARVALHO - ES38831
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-A

VOTO

A controvérsia recursal reside em verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC) pela autora, ora apelada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo sentenciante registrou que a instituição financeira juntou aos autos “contrato com assinatura digital, cópia do RG da requerente, selfie e faturas”. Todavia, ao submeter o suposto contrato ao validador oficial do governo (
validar.iti.gov.br
), constatou-se que a assinatura eletrônica não preenchia os requisitos do padrão ICP-Brasil, não havendo, portanto, comprovação idônea de manifestação de vontade atribuível à apelada.

Além disso, o comprovante de transferência bancária apresentado pelo próprio apelante indica depósito em favor de terceira pessoa, no valor de R$ 2.300,00, datado de 27/12/2016, ou seja, seis anos antes do início dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário da apelada. Logo, afasta-se a alegação de que o valor objeto da suposta contratação foi efetivamente colocado à disposição da apelada.

Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Destaca-se, ainda, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando tais ilícitos se inserem no chamado “fortuito interno”.

O apelante pretende afastar a repetição em dobro, alegando ausência de má-fé e defendendo, ao menos, compensação com os valores que alega ter disponibilizado à autora. Afirma que eventual excesso seria, no máximo, hipótese de devolução simples, e que, havendo anulação do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante.

No caso concreto, houve desconto continuado, em verba alimentar de aposentada, com base em contrato cuja validade não foi demonstrada e cujo suposto crédito sequer se comprovou ter ingressado na conta da apelada. Isso afasta a pretensão de compensação e qualquer alegação de boa-fé objetiva apta a impedir a sanção de devolução em dobro.

O dano moral, no presente caso, é
in re ipsa
, haja vista os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude. A quantia arbitrada não se mostra excessiva. Pelo contrário, está de acordo com julgados deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, o montante referente à indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso e, de ofício, altero os consectários legais referente ao dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)